Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014201-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Amanda Pereira Leite Dias, em favor de Baroni Sach Souza da Silva, Keston Willian da Cruz Nascimento e Thiago Camargo Coelho, presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente [art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres.
A impetrante aduz que os pacientes encontram-se cautelarmente segregados desde 1o/5/2019.
Assevera que, em 31/10/2019, foi realizada audiência, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Fabio Gleycio Fonseca e Sergio Manhoni Júnior, com interrogatório dos pacientes.
Entretanto, diz a impetrante que a instrução probatória não se findou, porquanto as testemunhas Eliel da Silva e Fábio Moura da Silva não foram intimadas.
Consigna que foi expedida carta precatória para inquirição de Eliel da Silva, e o Ministério Público pediu vista dos autos para tentar localizar o atual endereço de Fábio Moura da Silva.
Argumenta que, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, em 14/4/2020, manejou pedido de liberdade provisória em favor dos pacientes.
No entanto, até o momento, o pleito não foi analisado pelo juízo de origem, estando os autos conclusos desde 21/5/2020.
Sustenta a impetrante que é induvidoso o excesso de prazo para formação da culpa, por culpa exclusiva do Estado.
Acrescenta que as audiências e prazos estão suspensos, de forma que não há previsão para realização do ato processual pendente, o que tornará ainda mais demorada a marcha processual.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição dos alvarás de soltura.
Eis a síntese do necessário.
Em uma análise perfunctória, não visualizo demonstrada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da liminar.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” [TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015 – grifo é nosso].
Forte em tais razões, não há falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pela impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora instruí-las com fotocópia da exordial acusatória, esclarecendo, minuciosamente, todo andamento processual, nomeadamente no que tange à alegada morosidade para conclusão da instrução criminal, e noticiar se o pleito de liberdade provisória deduzido pela defesa em 14/4/2020 foi objeto de análise.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.